Tribunal: TJMT
Processo: 1028561-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028561-34.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT - CNPJ: 03.756.178/0001-55 (REU), MARILIA PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.521-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 1.665/2021
DO MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE

–
REGULAMENTA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADVOGADOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO E AO ASSESSOR JURÍDICO EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO
–
VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL –
VERBA HONORÁRIA – CABÍVEL APENAS AOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA

– PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

A representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está
reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo
, os Procuradores Municipais.

Por não exercer a advocacia pública, não há justificativa para que o Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste seja equiparado aos integrantes da carreira com a finalidade específica de receber honorários de sucumbência.

Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM/MT
–, em face da
Lei Municipal no 1.665/2021, de Mirassol d’ Oeste-MT, a qual altera a redação do artigo 1o da Lei no 1.043/2011, que cria o fundo da Procuradoria do Município e regulamentando o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados concursados do Município e ao Assessor Jurídico em exercício de cargo em comissão, lotados na Procuradoria Municipal.

Sustenta o Autor que
a legislação do Município de Mirassol D’ Oeste-MT, afronta
o art. 129, caput e inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.

Salienta que o cargo de assessor jurídico é comissionado, restrito ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, incompatível com o exercício da advocacia pública, por isso o aludido cargo não faz jus ao recebimento de honorários judiciais sucumbenciais.

Afirma que
não existir óbice ao recebimento de honorários pelos advogados públicos, os quais são representantes judiciais e extrajudiciais, com capacidade postulatória, desde que exista regulamentação legal acerca da matéria e, outrossim, respeito ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Aduz, portanto, que é evidente
a inconstitucionalidade do ordenamento legal Municipal, além da falta de interesse dos entes Públicos em proporem a adequação da legislação, visando sanar a irregularidade.

Ao final, requer
a procedência do pedido, com vistas ao reconhecimento e a declaração da inconstitucionalidade do art. 1o, da Lei n. 1.665/2021 de modo excluir o cargo de Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste-MT, ao recebimento dos honorários de sucumbência.

Instado a se manifestar, a Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, apresentou sua manifestação (id. 194810192), informou que a Lei atacada teve seu regular trâmite legislativo e restou aprovada por unanimidade naquela casa de leis.

Por sua vez a informou que a Lei atacada teve seu regular trâmite legislativo e restou aprovada por unanimidade naquela casa de leis, manifestou pela improcedência dos pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade, alegando que o cargo ora em debate, com a nomenclatura assessor jurídico, trata-se da figura do Procurador Geral do Município e por motivos que desconhece, houve alteração da correta nomenclatura para a atual nomenclatura.

Salienta, ainda, que juntou documentos que comprovariam a atuação do assessor jurídico como Procurador Geral do Município e afirma, também, que o Município encaminhou projetos de lei para a Câmara Municipal visando a adequação do nome do cargo e suas funções.

Conclui, assim, que o assessor jurídico, na qualidade de Procurador Geral do Município, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Dr. Marcelo Ferra De Carvalho opina, para que seja julgado
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 1o, da Lei municipal no 1.043/2011, alterada pela Lei municipal no 1.665/2021, de Mirassol D’Oeste, para limitar o pagamento dos honorários sucumbenciais apenas aos advogados concursados do município, respeitando-se o teto constitucional (id. 192545163).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade,
proposta pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM/MT
–, em face da
Lei Municipal no 1.665/2021, de Mirassol d’ Oeste-MT, a qual altera a redação do artigo 1o da Lei no 1.043/2011, que cria o fundo da Procuradoria do Município e regulamentando o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados concursados do Município e ao Assessor Jurídico em exercício de cargo em comissão, lotados na Procuradoria Municipal.

De início, cumpre salientar que, à vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, a fim de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade, no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhes servem de fundamento.

No âmbito estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando se objetiva exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo, impugnado em face da Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional, estabelecida pelo art. 125, §2o da Carta Magna,
In verbis
:

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Da leitura do aludido dispositivo constitucional, não resta dúvida de que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e de atos normativos, estadual ou municipal.

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, na presente ADI pelo Autor é a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, da Lei n. 1.665/2021 de modo excluir o cargo de Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste-MT, ao recebimento dos honorários de sucumbência
, pois
segundo alega o mencionado cargo é comissionado, restrito ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, incompatível com o exercício da advocacia pública.

O
art. 1o, da Lei municipal no 1.043/2011, alterada pela Lei municipal no 1.665/2021
, do Município
de Mirassol D’Oeste
, assim dispõe:

Art. 1o - Fica criado o Fundo da Procuradoria do Município de Mirassol d`Oeste/MT e regulamentando o pagamento dos honorários de sucumbência aos
advogados concursados do Município e ao Assessor Jurídico em exercício de cargo em comissão
, lotados na Procuradoria Municipal.

Peço licença aos Eminentes Pares, para
rememorar as balizas constitucionais e legais que distinguem cargos efetivos e comissionados no âmbito da Administração Pública, especialmente, o cargo de Procuradores Municipais e de Assessores Jurídicos.

A Constituição da República Federativa do Brasil,
em seu art. 37, estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

[...]

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

[...]

Por sua vez a Constituição Estadual, dispõe em seu artigo 129:

Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

O Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento pacificado de que os ocupantes de cargos comissionados não podem exercer funções meramente burocráticas, técnicas ou operacionais, atribuições que competem aos servidores efetivos.

Ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.041.210/SP, em regime de repercussão geral, a Corte Maior delimitou esta e outras questões quanto aos cargos comissionados, fixando a seguinte tese:

“[...] a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de

funções de direção, chefia e assessoramento
,
não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” [RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019]

Assim sendo, para funções de natureza técnica não se faz necessária prévia relação de confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor, que justifique a contratação por meio de provimento em comissão, no qual encaixa o cargo de
Assessores Jurídicos
.

Já a Lei Complementar municipal no 159/2016, dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo de Mirassol D’Oeste, e prevê as atribuições da Procuradoria Geral do Município nos seguintes termos:

Art. 20. À Procuradoria Geral do Município compete:

I - atuar na representação e na defesa dos interesses do Município, judicial ou extra-judicialmente, em qualquer instância ou foro;

II - atender diretamente ao cidadão;

III - coordenar a execução da dívida ativa de natureza tributária ou quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas dentro do prazo legal;

IV - atender aos processos judiciais que versem sobre questões relativas aos servidores públicos, licitações, contratos administrativos e outros de natureza administrativa;

V - opinar e elaborar projetos de lei, justificativas de vetos, decretos, regulamentos e demais atos de natureza jurídica;

VI - prestar consultoria jurídica com emissão de pareceres, a pedido dos órgãos municipais interessados;

VII - assessorar os órgãos da Administração nos assuntos relativos à desapropriação, doação, reversão, venda, locação e permuta de imóveis;

VIII - opinar sobre terceirização, concessão, bem como elaborar os termos de permissão e autorização de uso de bens municipais e instrumentos congêneres;

IX - defender o Município perante o Tribunal de Contas;

X - Instruir os processos de infração de trânsito para a aplicação ou cancelamento de multas;

XI - assistir as autoridades municipais impetradas em Mandado de Segurança;

XII - manifestar sobre a interpretação acerca de leis e atos administrativos;

XIII - desempenhar, sempre que demandado, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da administração municipal;

XIV - emitir pronunciamento sobre assuntos que versem sobre matéria de direito;

XV - decidir sobre parcelamento do crédito tributário e não tributário, inclusive os decorrentes da ação judicial em curso ou a ser proposta, nos termos e limites fixados em lei;

XVI - desempenhar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da Fazenda Pública Municipal e os órgãos a ela vinculados.

Da simples leitura desse dispositivo, permite concluir que
se trata de atribuições típicas de representação e assistência jurídica, os quais devem ser prestadas por servidor público aprovado em concurso público, nos termos do art. 131, § 2o, e art. 132,
caput
, da Constituição Federal e art. 111, § 1o, da Constituição Estadual.

Logo, não obstante as informações trazidas pela Procuradoria Geral do Município de Mirassol D’Oeste no sentido de que o assessor jurídico em exercício de cargo em comissão daquele órgão seria, em verdade, o Procurador Geral do Município, não se verifica, na legislação municipal, comando legal conferindo tais atribuições ao assessor jurídico em exercício de cargo em comissão.

Frisa-se, o parágrafo único do art. 20 da Lei Complementar municipal no 159/2016, de Mirassol D’Oeste - MT, prevê o cargo de assessor jurídico, de livre nomeação do Prefeito Municipal, porém, nada consta que caberia a ele o exercício das atribuições previstas no
caput
daquele dispositivo legal.

Desse modo, não é aceitável, que pelo simples fato de existir assessor jurídico comissionado nos quadros da Procuradoria Geral do Município, as atribuições daquele órgão deveriam ser exercidas por ele, e não pelo advogado concursado do município.

Nota-se que a representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está
reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo
, os Procuradores Municipais.

Partindo desses conceitos,
os serviços prestados pelos advogados públicos possibilitam o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, que são vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento segundo o qual é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, categoria a que pertencem os procuradores municipais, considerada função essencial à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se discutem os artigos 15 da Lei no 1.807, de 23 de novembro de 1987, e 2o, da Lei no 2.350, de 18 de outubro de 1995, do Estado do Amazonas que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado daquela unidade federativa. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i)
o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição;

e iii)

os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição

(ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 15 da Lei no 1.807, de 23 de novembro de 1987, e 2o, da Lei no 2.350, de 18 de outubro de 1995, ambas do Estado do Amazonas, a versarem o pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, bem assim, por arrastamento, a Resolução no 4/2013 do Conselho de Procuradores, de modo a estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado respectivos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a teor do que dispõe o art. 37, XI, da Constituição da República. (ADPF 597, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020).

Portando, não há óbice para os advogados públicos receberem pelos serviços prestados, a verba de honorários sucumbenciais, desde que exista regulamentação legal acerca da matéria e, respeite ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Desta maneira, tem-se que o Município de Mirassol D’Oeste ao editar a lei n° 1.665/2021, na qual alterou a redação da lei municipal n° 1.043/2011, com a finalidade de incluir o cargo de Assessor Jurídico do Município (cargo comissionado) no recebimento dos honorários de sucumbência, violou a constituição estadual, já que a ele, incumbe as ações apenas de assessoria e consultoria, sem qualquer representatividade do ente municipal.

Sendo assim, não deveria o Município de Mirassol D`Oeste/MT criar o Fundo da Procuradoria do Município, objetivando destinar os honorários arrecadados para os advogados concursados do Município e
ao Assessor Jurídico
, haja vista que o cargo comissionado de Assessor jurídico não faz jus ao recebimento das verbas sucumbenciais, por não exercer a advocacia pública nos municípios.

A propósito este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a questão sobre a repartição dos honorários sucumbenciais em Procuradoria Geral do Município, decidindo que deveria ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que previa o rateio dos honorários de sucumbência, entre os cargos Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico, para limitar tal verba, apenas, aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.
In verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS - CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se a ação manejada se limita à discussão acerca da constitucionalidade dos cargos criados por lei municipal, não há necessidade de revolvimento de substrato fático. Preliminar rejeitada. É possível o provimento, em comissão, dos cargos de Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico que possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo ser declarados inconstitucionais os dispositivos da norma municipal impugnada que lhes atribuem funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público.
Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.
(N.U 1010454- 44.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022). Destaquei.

Desse modo, é
manifesto
a inconstitucionalidade do ordenamento legal Municipal, pois a representação judiciária do município não pode ser feita por assessor jurídico em exercício de cargo em comissão, já que, a eles, são reservadas as atividades auxiliares, sendo vedado invadir as atribuições reservadas aos ocupantes dos cargos de Procuradores Municipais, a quem compete o exercício da advocacia pública no âmbito do ente federativo.

Dessarte
, por não exercer a advocacia pública, não há motivação para que o Assessor Jurídico do Município de Mirassol D’ Oeste seja equiparado aos integrantes da carreira com a finalidade específica de receber honorários de sucumbência.

Por tais considerações, a procedência parcial do pedido é medida impositiva, haja vista a impossibilidade de o assessor jurídico receber honorários.

Forte nessas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM/MT
–
, para
dar
interpretação conforme a Constituição ao
art. 1o, da Lei municipal no 1.043/2011, alterada pela Lei municipal no 1.665/2021, de Mirassol D’Oeste, para limitar o pagamento dos honorários sucumbenciais apenas aos advogados concursados do município, respeitando-se o teto constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024